Tribunal: TRF3
Processo: 5028361-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2014-04-22

Inteiro teor:
147/907)

5028361-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028361-43.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ANTERO E AMARAL ADVOGADOS.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS - SP153298-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CEZAR CAMPOS ALVES GUIMARAES - SP454070-A

AGRAVADO: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, § 7o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1190/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, que homologou cálculos no valor de R$ 6.798.710,60 e deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, impondo aos exequentes honorários de 10% sobre a diferença entre o valor executado (R$ 9.531.237,26) e o valor homologado. A executada havia apresentado impugnação sustentando excesso de execução de R$ 7.123.671,18, defendendo como devido o montante de R$ 1.261.929,82, posteriormente ajustado para valor aproximado ao apurado pela Contadoria. O agravante requer a fixação de honorários em seu favor, proporcionalmente à sucumbência da executada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente quando a Fazenda Pública apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que posteriormente concorde com os cálculos da Contadoria; (ii) estabelecer se, reconhecida a sucumbência recíproca, é devida a fixação proporcional de honorários, vedada a compensação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, caput e § 1o, do CPC estabelece que são devidos honorários no cumprimento de sentença, resistido ou não, constituindo regra geral de incidência da verba honorária.

O § 7o do art. 85 do CPC excepciona a fixação de honorários apenas quando o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não for impugnado, exigindo requisito objetivo consistente na ausência de impugnação.

A Fazenda Pública apresentou impugnação formal ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução substancial e defendendo valor significativamente inferior ao homologado, o que caracteriza resistência processual apta a afastar a incidência da exceção prevista no § 7o do art. 85 do CPC.

A posterior concordância da executada com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, após fixação de critérios pelo Juízo, não descaracteriza a impugnação anteriormente apresentada nem afasta a sucumbência decorrente da resistência inicial.

O Tema 1190/STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de ausência de impugnação à pretensão executória, não alcançando situações em que a Fazenda Pública apresenta impugnação regularmente processada.

Verifica-se sucumbência recíproca, pois o valor defendido pela executada (R$ 1.261.929,82) ficou muito aquém do valor homologado (R$ 6.798.710,60), ao passo que o valor executado pelos exequentes também superou o montante final apurado.

Nos termos do art. 86 do CPC, reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados proporcionalmente à derrota de cada parte, sendo vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.

Não é juridicamente admissível afastar a fixação de honorários com fundamento em juízo subjetivo de boa-fé processual quando presentes os pressupostos legais para sua incidência.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública afasta a incidência do art. 85, § 7o, do CPC e autoriza a fixação de honorários advocatícios. 2. O Tema 1190/STJ aplica-se apenas às hipóteses de ausência de impugnação à pretensão executória. 3. Configurada sucumbência recíproca em cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados proporcionalmente à derrota de cada parte, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1o, 3o, 5o, 7o e 14; 86; 1.022; 535; Lei no 8.112/1990, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190; STJ, REsp 1.426.868/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028361-43.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ANTERO E AMARAL ADVOGADOS.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS - SP153298-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CEZAR CAMPOS ALVES GUIMARAES - SP454070-A

AGRAVADO: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária, deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da sociedade de advogados agravante, condenando apenas os exequentes ao pagamento de honorários em favor da Fazenda Pública.

Alega a parte agravante que, no cumprimento de sentença iniciado em 20.11.2020, os exequentes apresentaram valor global de execução de R$ 8.385.601,00. Posteriormente, a executada apresentou impugnação alegando excesso de execução de R$ 7.123.671,18, defendendo como devido apenas R$ 1.261.929,82.

Após manifestações das partes e fixação de critérios pelo Juízo, a Contadoria Judicial apresentou cálculos indicando como devido o valor de R$ 8.701.265,59, posteriormente revisto para R$ 6.798.710,60, valor este homologado pelo Juízo.

Na decisão homologatória, o Juízo consignou:

“(...) deixo de condenar a executada uma vez que o valor apresentado foi maior que o apurado pela Setor de Contadoria do Juízo, e condeno os exequentes a pagar ao advogado da parte executada honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da diferença entre o valor proposto e o valor efetivamente homologado (...)”.

O Juízo entendeu que, para fins de sucumbência, deveria ser considerada manifestação posterior da executada, na qual reconheceu como devido o montante aproximado de R$ 6.803.403,06, valor próximo ao homologado (R$ 6.798.710,60), o que evidenciaria “a boa-fé objetiva e a razoabilidade da posição processual da executada”.

Sustenta a agravante que tal entendimento viola o art. 85 do CPC, especialmente o § 7o, segundo o qual “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Afirma que houve impugnação formal e reiterada pela executada, de modo que a exceção legal não se aplica.

Argumenta que a sucumbência da executada foi significativamente superior à dos exequentes, destacando que a diferença entre o valor por ela defendido (R$ 1.261.929,82) e o valor homologado (R$ 6.798.710,60) foi de R$ 5.536.780,78, enquanto a diferença entre o valor apresentado pelos exequentes (R$ 9.531.237,26) e o valor homologado foi de R$ 2.732.526,66.

Sustenta, ainda, que a posterior adequação do valor pela executada somente ocorreu após a apresentação dos cálculos da Contadoria Judicial, não podendo tal conduta afastar a sucumbência decorrente da impugnação inicial. Invoca precedentes do TRF da 3a Região no sentido de que, havendo sucumbência recíproca em cumprimento de sentença com impugnação, os honorários devem ser fixados proporcionalmente à derrota de cada parte.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que sejam fixados honorários em favor da agravante, proporcionalmente à derrota da agravada, correspondentes à diferença entre o valor homologado (R$ 6.798.710,60) e o valor defendido na impugnação (R$ 1.261.929,82).

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo (ID. 340956008).

Em suas contrarrazões, a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN sustenta que a decisão deve ser mantida, afirmando que, embora tenha havido impugnação em momento pretérito, “a conta final, homologada pelo juízo a quo e que deu origem ao crédito a ser pago via RPV, não foi objeto de impugnação pela CNEN, atraindo integralmente a incidência do Tema 1190/STJ”.

Argumenta que, conforme o Tema 1190 do STJ, “na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)”.

Defende que a Fazenda Pública não pode adimplir voluntariamente a obrigação, estando sujeita ao regime constitucional de precatórios/RPV, razão pela qual a ausência de impugnação à conta final afasta a condenação em honorários. Sustenta que não houve resistência, atraso ou conduta processual que justificasse a fixação da verba honorária, sendo inaplicável o princípio da causalidade diante da tese firmada no Tema 1190/STJ.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.

O Juízo de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução definitiva de sentença em que a parte autora, ora exequente, pleiteia o pagamento das diferenças de horas excedentes trabalhadas junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear.

A parte exequente apresentou os valores que entende devidos para dar início ao cumprimento de sentença (Id 918282110) no total de R$ 9.531.237,26, atualizados para agosto de 2021 e no valor de R$ 51.354,00 a título de honorários advocatícios.

A CNEN, intimado nos termos do art. 535 do CPC, impugnou a execução em relação aos valores principais, alegando excesso de execução (Id 46294589), não impugnando os valores de honorários advocatícios.

Intimada para manifestação a parte exequente discordou dos valores apresentados em impugnação (Id 91828211).

Em face da divergência entre as partes e após este Juízo fixar os parâmetros a serem observados na elaboração dos cálculos, no ID 275114609, os autos foram devolvidos à Contadoria Judicial que apresentou cálculos e parecer nos id's 303091041, 303091047, 303091046 e 303091045.

Intimadas para manifestação, a parte autora concordou com os cálculos no id. 303821636, todavia, a parte executada não concordou, solicitando retificação dos cálculos (Id 308957957), tendo apresentado um valor devido de R$ 6.803.403,06.

Remetidos os autos novamente ao Setor de Contadoria, foi apresentado novo parecer e novos cálculos nos id's 322904014, 322904041 e 322904039.

Em relação aos novos cálculos, a executada concordou integralmente em manifestação de id. 329117717, tendo a parte autora concordado parcialmente, com divergência em relação apenas ao co-exequente Edson Gonçalves Moreira.

É o breve relatório. Decido.

Conforme relatado, verifica-se que a controvérsia existente acerca dos cálculos resta sanada pela Contadoria Judicial.

Registre-se, na conta de liquidação não há margens para interpretações divergentes dos limites fixados na r. sentença e v. acórdão, analisados em conjunto com o procedimento de atualização recomendado pelo E. Conselho da Justiça Federal e Corregedoria Geral da Justiça Federal da Terceira Região.

A conta indicada pela Contadoria Judicial está elaborada em conformidade com os termos do julgado, e de acordo com o atual posicionamento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, no tocante aos índices a serem utilizados na execução, e deve ser adotada como parâmetro para pagamento.

Sendo técnica a prova do correto valor devido, tendo esta sido realizada por perito da Contadoria Judicial, segundo os parâmetros do r. julgado, orientação do Juízo e passível de impugnação pelas partes, deve a mesma ser acolhida.

A única divergência existente, manifestada pela exequente em relação ao co-exequente EDSON GONÇALVES MOREIRA, não deve prevalecer.

O setor de Contadoria do Juízo, ao excluir o computo do período de horas-extras em que o co-exequente Edson Gonçalves exerceu cargo em comissão, agiu conforme prevê nossa legislação atual, notadamente o art. 19, §1o da Lei no 8112/1990, que é de observância cogente, e que dispõe: "O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração."

Assim sendo, acolho e HOMOLOGO os cálculos da contadoria judicial no tocante aos valores devidos aos exequentes (id's id's 322904014, 322904041 e 322904039) e determino o prosseguimento da execução no valor total de R$ 6.798.710,60 (seis milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e dez reais e sessenta centavos) atualizados até agosto de 2021 e R$ R$ 51.354,00, atualizados até novembro de 2020,devidos à título de honorários advocatícios, conforme cálculo sob o Id 42536980.

No tocante aos honorários advocatícios em execução, consoante parágrafos 1o e 14o, ambos do art. 85 do Código de Processo Civil, em que é vedada a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca, deixo de condenar a executada uma vez que o valor apresentado foi maior que o apurado pela Setor de Contadoria do Juízo, e condeno os exequentes a pagar ao advogado da parte executada honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da diferença entre o valor proposto e o valor efetivamente homologado a título de valor principal (R$ 9.531.237,26 – R$ 6.798.710,60), devidamente atualizado nos termos da Resolução – CJF 267/2013 desde a presente data até a do efetivo pagamento.

Expeçam-se os ofício requisitórios, dê-se vista às partes do inteiro teor e após, nada sendo requerido, transmitam-se ao E. TRF 3a Região, devendo os autos aguardarem no arquivo provisório notícia do pagamento do precatório.

Intime-se.”

Embargos de declaração opostos foram rejeitados por decisão proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão que, ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, fixou honorários de sucumbência exclusivamente em desfavor dos exequentes, afastando-os quanto à executada, bem como deixou de proceder à individualização dos ônus de sucumbência entre os diversos credores.

Sustentam os embargantes a ocorrência de erro material e omissão, ao argumento de que a executada, em sua primeira manifestação, teria apresentado valor muito inferior ao efetivamente homologado, o que ensejaria também a sua condenação em honorários sucumbenciais. Alegam, ainda, que a decisão carece de clareza quanto à proporcionalização da sucumbência entre os exequentes, porquanto alguns deles teriam decaído em valores ínfimos, enquanto outro (Edson Gonçalves Moreira) suportaria a maior parcela da derrota.

Breve relatório, passo a decidir.

De início, convém assentar que os embargos de declaração têm sua função processual rigidamente delineada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento de integração da decisão judicial, e não sucedâneo recursal. Somente se justificam diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material manifesto. Não se prestam, por conseguinte, a rediscutir o mérito do julgado ou a imprimir-lhe efeito modificativo, salvo em hipóteses excepcionais.

No caso vertente, não se evidencia qualquer omissão ou erro material a ser sanado. A decisão embargada enfrentou a questão de forma expressa e clara, consignando que os cálculos da Contadoria Judicial representavam o exato cumprimento da sentença, inclusive no que toca ao coexequente Edson Gonçalves Moreira, à luz do art. 19, § 1o, da Lei no 8.112/1990.

No tocante à alegação de que a executada teria apresentado valor inferior ao homologado, cumpre observar que este Juízo considerou, para fins de sucumbência, a manifestação posterior da executada (Id 308957957), apresentada após a fixação dos parâmetros pelo Juízo (Id 275114609), oportunidade em que reconheceu como devido montante aproximado de R$ 6.803.403,06, valor que, por sua proximidade ao cálculo homologado (R$ 6.798.710,60), evidencia a boa-fé objetiva e a razoabilidade da posição processual da executada. Desse modo, não há que se falar em condenação da mesma em honorários, nos termos do art. 85, §§ 1o e 14, do CPC, sob pena de se premiar o excesso inicial da parte exequente em detrimento da coerência processual.

Quanto à pretensão de proporcionalização da sucumbência entre os exequentes, igualmente não assiste razão aos embargantes. A decisão foi clara ao fixar honorários sobre a diferença entre o valor global executado e o valor efetivamente homologado, a ser arcado solidariamente pelos exequentes, sendo este o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de condenação unitária dos litisconsortes, em casos de pluralidade de credores, quando a sucumbência decorre do excesso de execução por eles conjuntamente promovido. A fragmentação pretendida não se coaduna com a sistemática processual, porquanto importaria em fracionamento artificial da sucumbência e em indevida relativização da solidariedade processual:

"PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE DETERMINADA PELA SENTENÇA, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 275 DO CIVIL CIVIL. APLICABILIDADE.

Eu. Ó arte. 23 do Código de Processo Civil estabelece que, 'concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondam pelas despesas e honorários em proporção'. II. Conforme a obrigação, em regra inexiste responsabilidade solidária entre os litisconsortes vencidos, condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Vige a regra do art. 23 do CPC, que impõe o princípio da proporcionalidade e a presunção legal da não solidariedade (STJ, REsp 129.045/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJU de 04/06/1998). III. No caso dos autos, porém, a sentença, transitada em julgado, proferida no processo de conhecimento, distribuída a solidariedade dos litisconsortes ativos vencidos, em relação aos honorários de advogados, o que transitou em julgado, de forma a acarretar a preclusão da matéria, em consonância com o disposto no art. 473 do CPC. 4. Nesse contexto, imposta a solidariedade dos autores vencidos, quanto aos ônus sucumbenciais, pela sentença proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, descabe rediscutir a matéria, por força da preclusão, podendo o credor utilizar-se da faculdade que lhe é outorgada pelo art. 275 do Código Civil, escolha contra quem executará os referidos honorários de advogado. V. Na forma do órgão jurisdicional, 'expressamente imposta na sentença, com trânsito em julgado, a solidariedade na especificação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, permitindo-se ao vencedor da demanda escolher contra quem executará os referidos honorários, em valor total ou parcial' (STJ, REsp 1.343.143/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/06/2012). VI. Recurso Especial improvisado.

(STJ - REsp: 1426868 RS 2013/0331529-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014)".

Assim, os fundamentos da decisão embargada permanecem hígidos, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a justificar a integração do julgado. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, providência que não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão embargada.

Expeçam-se os ofício requisitórios, dê-se vista às partes do inteiro teor e após, nada sendo requerido, transmitam-se ao E. TRF 3a Região, devendo os autos aguardarem no arquivo provisório notícia do pagamento do precatório.

Intimem-se.”

A controvérsia restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente (ou de seus patronos), na hipótese em que houve impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, tendo sido homologado valor diverso daquele inicialmente defendido por ambas as partes.

Dispõe o art. 85, caput e § 1o, do CPC, que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos honorários também na fase de cumprimento de sentença, resistido ou não.

Por sua vez, o § 7o do art. 85 estabelece exceção específica:

“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

A interpretação literal do dispositivo revela requisito objetivo para afastar a verba honorária: a ausência de impugnação.

No caso concreto, é incontroverso que a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução de R$ 7.123.671,18 e defendendo como devido o montante de R$ 1.261.929,82 (Id. 46295176). O valor homologado pelo Juízo foi de R$ 6.798.710,60.

A posterior manifestação da executada, reconhecendo valor aproximado ao apurado pela Contadoria Judicial, somente foi apresentada após a fixação de critérios pelo Juízo e após a realização de cálculos técnicos pelo órgão auxiliar. Tal circunstância não descaracteriza a resistência anteriormente formalizada por meio de impugnação.

O Tema 1190 do STJ, invocado pela agravada, firmou orientação no sentido de que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento se dê por RPV.

Todavia, a ratio decidendi daquele precedente repousa justamente na inexistência de resistência formal à execução. Não se aplica, portanto, às hipóteses em que há impugnação apresentada e regularmente processada, como ocorreu nos autos.

A interpretação ampliativa pretendida pela agravada — no sentido de que a ausência de impugnação à “conta final homologada” equivaleria à inexistência de impugnação para fins do § 7o do art. 85 do CPC — não encontra amparo no texto legal nem na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Havendo impugnação, incide a regra geral do caput e do § 1o do art. 85 do CPC.

No que se refere à sucumbência, verifica-se que ambas as partes foram parcialmente vencidas. A diferença entre o valor defendido pela executada na impugnação (R$ 1.261.929,82) e o valor homologado (R$ 6.798.710,60) revela sucumbência substancial da Fazenda Pública. De outro lado, o valor apresentado pelos exequentes também foi superior ao montante final homologado.

Configura-se, assim, hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, sendo vedada a compensação dos honorários (art. 85, § 14, do CPC), mas cabível a fixação proporcional da verba honorária em favor dos patronos de ambas as partes, incidente sobre as diferenças entre os valores por elas apresentados e o valor efetivamente homologado.

A solução adotada pelo Juízo de origem, condenando apenas os exequentes ao pagamento de honorários e afastando integralmente a condenação da executada, não se harmoniza com o regime legal aplicável, notadamente diante da impugnação efetivamente apresentada pela Fazenda Pública e da significativa diferença entre o valor por ela defendido e o montante homologado.

Não se mostra juridicamente possível afastar a incidência do art. 85 do CPC com fundamento em juízo subjetivo acerca de boa-fé processual, quando presente a hipótese legal de fixação da verba honorária.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a fixação de honorários advocatícios em favor da agravante, na fase de cumprimento de sentença, de forma proporcional à sucumbência da executada, a serem calculados sobre R$ 5.536.780,78 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), correspondente a diferença entre o valor por ela defendido na impugnação e o valor efetivamente homologado, devendo ser observada a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 85, § 7o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1190/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, que homologou cálculos no valor de R$ 6.798.710,60 e deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, impondo aos exequentes honorários de 10% sobre a diferença entre o valor executado (R$ 9.531.237,26) e o valor homologado. A executada havia apresentado impugnação sustentando excesso de execução de R$ 7.123.671,18, defendendo como devido o montante de R$ 1.261.929,82, posteriormente ajustado para valor aproximado ao apurado pela Contadoria. O agravante requer a fixação de honorários em seu favor, proporcionalmente à sucumbência da executada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente quando a Fazenda Pública apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que posteriormente concorde com os cálculos da Contadoria; (ii) estabelecer se, reconhecida a sucumbência recíproca, é devida a fixação proporcional de honorários, vedada a compensação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, caput e § 1o, do CPC estabelece que são devidos honorários no cumprimento de sentença, resistido ou não, constituindo regra geral de incidência da verba honorária.

O § 7o do art. 85 do CPC excepciona a fixação de honorários apenas quando o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não for impugnado, exigindo requisito objetivo consistente na ausência de impugnação.

A Fazenda Pública apresentou impugnação formal ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução substancial e defendendo valor significativamente inferior ao homologado, o que caracteriza resistência processual apta a afastar a incidência da exceção prevista no § 7o do art. 85 do CPC.

A posterior concordância da executada com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, após fixação de critérios pelo Juízo, não descaracteriza a impugnação anteriormente apresentada nem afasta a sucumbência decorrente da resistência inicial.

O Tema 1190/STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de ausência de impugnação à pretensão executória, não alcançando situações em que a Fazenda Pública apresenta impugnação regularmente processada.

Verifica-se sucumbência recíproca, pois o valor defendido pela executada (R$ 1.261.929,82) ficou muito aquém do valor homologado (R$ 6.798.710,60), ao passo que o valor executado pelos exequentes também superou o montante final apurado.

Nos termos do art. 86 do CPC, reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados proporcionalmente à derrota de cada parte, sendo vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.

Não é juridicamente admissível afastar a fixação de honorários com fundamento em juízo subjetivo de boa-fé processual quando presentes os pressupostos legais para sua incidência.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública afasta a incidência do art. 85, § 7o, do CPC e autoriza a fixação de honorários advocatícios. 2. O Tema 1190/STJ aplica-se apenas às hipóteses de ausência de impugnação à pretensão executória. 3. Configurada sucumbência recíproca em cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados proporcionalmente à derrota de cada parte, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1o, 3o, 5o, 7o e 14; 86; 1.022; 535; Lei no 8.112/1990, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190; STJ, REsp 1.426.868/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão